Tribunal: TJBA
Processo: 0500233-83.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0500233-83.2018.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0500233-83.2018.8.05.0004 EMBARGANTE: UELITON SENA DOS SANTOS ADVOGADOS: CHARLES SACRAMENTO DOS SANTOS, JOICE MOTA DOS SANTOS E FABRICIO ARTEIRO DE PAIVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL DE CASTRO MATIAS PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JURÍDICA DE TEMA PREVIAMENTE JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento à apelação criminal interposta por Ueliton Sena dos Santos, sendo mantida a sentença condenatória que o reconheceu incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) às declarações das vítimas que supostamente inocentariam o embargante; (ii) à retratação da testemunha Gilberto Veloso; e (iii) à insuficiência de provas, inclusive a ausência de apreensão da res furtiva e da arma, bem como aos bons antecedentes do réu. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 4. O acolhimento de aclaratórios demanda a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, hipóteses não configuradas no caso concreto. 5. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o intuito de prequestionamento, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, têm por desígnio sanar obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão e possuem fundamentação de caráter vinculante. Ausentes essas hipóteses taxativas, imperiosa a sua rejeição. IV. Dispositivo e Tese 6. Embargos conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0500233-83.2018.8.05.0004, em que figura como embargante Ueliton Sena dos Santos e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos Embargos de Declaração, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0500233-83.2018.8.05.0004